Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença requerido por DORALICE AMELIA DA SILVA. Inicialmente, o procedimento foi suspenso em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial da devedora. Após a extinção da recuperação judicial por sentença e sua confirmação por esta Corte em sede de apelação, o juízo deu prosseguimento aos atos executivos e com a penhora de imóvel pertencente à devedora. Em impugnação à penhora, a executada alegou que se encontra em processo de recuperação judicial e, em que pese a sentença extintiva confirmada em grau de apelação, houve interposição de recurso especial, o qual está pendente de julgamento perante a Corte Superior. Tal impugnação foi rejeitada sob o fundamento de que o recurso interposto não é dotado de efeito suspensivo, prevalecendo o comando da sentença que extinguiu o processo de recuperação judicial. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da impugnação e colacionou jurisprudência que entende ratificar sua tese. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 43483368. Constatou-se que, após a interposição do agravo de instrumento, a recorrente opôs embargos de declaração perante o juízo de origem. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, foi facultado manifestar-se. Sobreveio manifestação no sentido de que os embargos não foram acolhidos pelo juízo e por isso não haveria impedimento ao conhecimento e julgamento do agravo de instrumento (ID 44907732). É o relatório. Decido. A discussão sobre eventual falta de requisito para o conhecimento do agravo, deixo relegado ao Colegiado, considerando o fato da parte se utilizar de dois recursos contra a mesma decisão. Nesses casos, via de regra, a jurisprudência entende que não se deveria conhecer do segundo recurso e por força da preclusão. O ponto sobre o qual remanesce dúvida é se essa compreensão aplica-se também quando a parte interpõe embargos declaração, considerando o seu caráter integrativo do ato judicial que se afirma ser vicioso (art. 1.022). A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Realizada a penhora do imóvel, conforme se infere da decisão id 144508675, a executada apresentou impugnação id 148551489, em que alega que resta pendente recurso contra a decisão que extinguiu a recuperação judicial, o que atrai a competência do Juízo da recuperação judicial. Alega, ainda, que há controvérsia sobre o valor devido, na medida em que a sua atualização deve observar a Lei n. 11.101/05. Por fim, tece considerações acerca da inobservância da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, bem como destaca a inutilidade da medida expropriatória, ante as diversas penhoras anteriormente registradas. Intimado, a exequente manifestou-se no id 148886243. É o relatório. Decido. Não há que se falar em manutenção da recuperação judicial, haja vista a extinção do processo de soerguimento da pessoa jurídica, confirmada em sede da apelação. Assim, não havendo nos autos notícia de qualquer efeito suspensivo ao recurso excepcional interposto pelo executado, a execução deve prosseguir em estrita observância ao CPC. Tendo em vista que a executada não mais se encontra em recuperação judicial, não sofre a incidência da Lei n. 11.101/05, razão pela qual não se pode admitir a alegação de controvérsia do valor devido. Por fim, a ordem estabelecida no art. 835 do CPC é preferencial, de modo que não há óbice à penhora do imóvel. Igualmente, a existência de outras penhoras sobre o bem não impede o interesse da exequente na penhora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Prossiga-se com a avaliação do imóvel. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Cuida-se de controvérsia acerca da competência da vara cível, onde se processa o pedido de cumprimento de sentença e para determinar a penhora de bens da devedora, empresa sob processo de recuperação judicial. O juízo rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de que o processo de recuperação judicial foi extinto por sentença, a qual foi confirmada em sede de apelação. Assim, carecendo o recurso especial de efeito suspensivo, não haveria empecilho para o prosseguimento com atos expropriatórios. Em suas razões, o agravante invocou entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da prevalência do juízo universal e até o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo de soerguimento. Contudo, esse entendimento encontra-se superado naquela Corte, cuja jurisprudencial atual reconhece a legitimidade dos atos constritivos pelo juízo cível quando houve pronunciamento de extinção do processo de recuperação judicial pela vara especializada competente e desde que inexista decisão judicial conservando os efeitos próprios da concessão da recuperação judicial. Nesse sentido, colhe-se julgado da Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça em questão semelhante e na qual era recorrente a mesma empresa ora agravante: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.EXECUÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARREMATAÇÃO. PROCESSO DE SOERGUIMENTO ENCERRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CARTA DE ARREMATAÇÃO JÁ REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTES. 1. Ação originária: execução de título extrajudicial. 2. Esta Corte Superior já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, em relação à recuperação judicial da agravante, além do fato de o processo de soerguimento ter findado por sentença, o decreto de encerramento foi mantido pelo Tribunal competente, não havendo, atualmente, decisão judicial que conserve os efeitos da concessão da recuperação, não se podendo, portanto, falar em incompetência do juízo singular (CC 157.022/DF, Segunda Seção, DJe 4/6/2020). 3. A decisão proferida pelo juízo onde tramita a ação executiva movida contra a agravante, que determinou a penhora, avaliação e alienação do bem imóvel de sua titularidade não foi objeto de impugnação recursal, estando, assim, acobertada pelos efeitos da preclusão. 4. "Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal" (Súmula 734/STF). 5. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5o, I, do CPC/15). 6. De acordo com entendimento manifestado por esta Corte Superior, em se tratando de processos submetidos ao rito da Lei 11.101/05, uma vez tendo sido expedida e registrada a carta de arrematação na matrícula do imóvel expropriado pelo juízo singular - como na hipótese -, não se pode declarar a nulidade do ato de alienação, sendo imprescindível o ajuizamento de ação própria para tal desiderato. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (AgInt na Rcl n. 41.820/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 3/3/2022.) Mais uma vez, em novo recurso da mesma agravante, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, a Quarta Turma do respectivo Sodalício ratificou a tese anteriormente firmada: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PESSOA JURÍDICA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Nos termos de precedente desta Corte, "em relação à recuperação judicial da agravante, além do fato de o processo de soerguimento ter findado por sentença, o decreto de encerramento foi mantido pelo Tribunal competente, não havendo, atualmente, decisão judicial que conserve os efeitos da concessão da recuperação, não se podendo, portanto, falar em incompetência do juízo singular" (CC 157.022/DF, Segunda Seção, DJe de 4/6/2020). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.812.133/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) Att. 31/03/2023. Essa é exatamente a situação dos autos, em que o agravante alegou que o acórdão deste Tribunal, que confirmou a sentença extintiva do processo de recuperação, foi atacada por recurso especial, porém não comprovou o eventual deferimento de efeito suspensivo ao apelo nobre ou a ultratividade dos efeitos da decisão concessiva da respectiva recuperação. Tem-se que a agravante insiste em sua combalida tese de que os efeitos da recuperação judicial se estenderiam para além da extinção do procedimento especial (Lei no. 11.101/2005), mas cuja pretensão é reiteradamente rechaçada pela corte superior. Cabe aos tribunais manterem estável sua jurisprudência e observar as diretrizes traçadas pelas cortes superiores no sentido de garantir a previsibilidade das decisões judiciais e segurança jurídica. Dessa forma, não havendo nos autos circunstâncias que diferenciem o caso concreto e justifique o afastamento da jurisprudência ora colacionada, deve-se prestigiar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete último da legislação federal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator